Tribunal: STF
Processo: HC 262089
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO 
DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO: RÉ PRESA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Misael Felizardo, advogado, em 19.9.2025, em benefício de Valdilene de Oliveira Araujo, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.9.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.034.241/RS, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido a paciente condenada, na Ação Penal n. 5004701-41.2024.8.21.0090, em 7.9.2025, às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, pela apontada prática do crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Na sentença condenatória, foi negado à sentenciada o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva antes decretada (fls. 12 e 18, e-doc. 8). 



    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 5266840-39.2025.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em favor da paciente. Buscou-se o direito de apelar em liberdade, alegando que a manutenção da prisão cautelar da paciente seria execução antecipada da pena e estaria carente de fundamentos idôneos e contemporaneidade.



    Em 9.9.2025, o Relator, Desembargador Luciano André Losekann, indeferiu a liminar requerida, remeteu os autos para parecer do Ministério Público e dispensou informações da autoridade judiciária apontada como coatora, por tratar-se de autos eletrônicos (e-doc. 7).



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.034.241/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.9.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Assentou-se que “a situação dos autos não apresenta[va] nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem” (fl. 3, e-doc. 6). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus no qual o impetrante busca concessão do direito da paciente de recorrer em liberdade. 



    Afirma ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, sob alegação de que a manutenção da custódia cautelar seria execução antecipada da pena, além de estarem ausentes a contemporaneidade da prisão preventiva e fundamentos idôneos na vedação do direito de recorrer em liberdade, em contrariedade ao § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal. 



    Assevera que “a paciente, tecnicamente primária, está cumprindo uma prisão cautelar em regime fechado, quando a pena que lhe será imposta ao final do processo, com altíssima probabilidade, será cumprida em regime aberto ou substituída por restritivas de direitos” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sustenta afronta ao princípio da homogeneidade, consignando que a segregação representa medida mais gravosa do que aquela a ser aplicada depois da análise pelas instâncias superiores dos recursos previstos no ordenamento jurídico, sendo cabível aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Afirma inidôneos os fundamentos para afastar o tráfico privilegiado, argumentando que “[u]ma prisão anterior, sem trânsito em julgado, não configura maus antecedentes nem reincidência, e meras ‘informações’ policiais, não confirmadas em juízo, não podem servir para atestar dedicação a atividades criminosas ou integração à organização criminosa” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Conclui ser “altamente provável que o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, reconheça o privilégio e reduza a pena. Aplicando-se a fração mínima de 1/6, a pena cairia para 5 anos. Aplicando-se a fração máxima de 2/3, a pena seria de 2 anos. Em qualquer cenário de redução, a pena final será compatível com o regime semiaberto ou aberto, e, se fixada abaixo de 4 anos, permitirá a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, CP)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) A superação do óbice da Súmula 691/STF, para conhecer do presente Habeas Corpus, em razão da teratologia jurídica e da manifesta ilegalidade que afligem a paciente; 



    b) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente Valdilene de Oliveira Araujo, garantindo-lhe o direito de aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade, com a eventual imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), a serem motivadamente definidas pelo juízo de origem; 



    c) A solicitação de informações às autoridades coatoras; 



    d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para confirmar a liminar e revogar em definitivo a prisão preventiva da paciente, por ser medida da mais pura e necessária Justiça; 



    e) Subsidiariamente, caso esta Colenda Corte entenda por não conhecer do presente writ, que seja concedida a ordem de ofício, para sanar a flagrante ilegalidade a que está submetida a paciente, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.034.241/RS, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 5266840-39.2025.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se salientar que a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva pela necessidade de se resguardar a ordem pública e evitar o risco de reiteração delitiva:



    “O auto de prisão em flagrante preenche as formalidades legais, já que na propriedade dos autuados foram encontrados 10 porções de maconha, com peso total de 170,00 gramas; 16 porções de cocaína com peso total de 13,10 gramas; 3 porções de cocaína com peso total de 51,60 gramas; R$ 408,00; uma balança; 1 rolo de saquinhos; 
1 tesourinha; 1 celular.



    (...) Também, não é caso de conceder a liberdade provisória aos autuados. Senão, vejamos: 



    A existência dos fatos vem confirmada pela apreensão dos entorpecentes (maconha e cocaína), sendo a droga apreendida já estava fracionada, além da apreensão de uma balança. 



    A par das drogas apreendidas, o condutor e as testemunhas informaram que já receberam denúncias de que os indiciados estavam traficando na cidade de Nova Araçá, sendo que a testemunha Matheus Moraz informou que comprava maconha a cada duas semanas, sempre com Talay, e que o pagamento ocorria por pix, na maioria das vezes, sendo repassado o valor para a conta da indiciada Valdilene. Disse ainda que sempre que ia buscar a droga a mesma já estava separada e que Valdilene sempre estava na residência.



    Já o indiciado Talay, em seu interrogatório, afirmou que ‘é usuário de cocaína e começou a vender parte do que comprava, pois assim viu que começou a ganhar dinheiro e conseguia pagar as contas’.



    Por tudo isso, é possível afirmar a existência de indícios de autoria contra os autuados, visto que foram presos em flagrante delito. 



    Sendo assim, presente o fumus comissi delicti. Também, resta preenchida hipótese de cabimento do artigo 313, inciso I, do CPP, a saber: ‘crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos’, pois se está diante, em tese, da prática de delito de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. 



    Ao caso, resta configurada, também, a circunstância autorizadora da garantia da ordem pública, estando portanto preenchido o periculum libertatis.



    (...) No caso concreto, a gravidade do crime vem estampada, pois o tráfico ilícito de entorpecentes vem fomentando o cometimento de muitos outros delitos, como roubo, furtos, homicídios, receptações e etc., o que acaba por gerar muita intranquilidade social, pelo que também demonstrada a repercussão social. 



    Desta forma, pode-se inferir que a decretação da segregação dos investigados encontram-se justificada não só na gravidade da infração, em tese cometida, mas sim em razão de todo o contexto probatório existente nos autos evidenciando fortes indicativos de probabilidade de reiteração delitiva, vindo a justificar a medida para a garantia da ordem pública, sendo prudente o decreto prisional. 



    Nesse desdobramento lógico, tem-se que o direito à liberdade individual do cidadão – representado pelo princípio de que não pode ser declarado culpado antes do trânsito em julgado de decisão penal condenatória – não pode se sobrepor à paz social, às garantias da coletividade e à sua segurança, restando, na hipótese dos autos, demonstrada a necessidade da prisão do cautelar. Ainda, o delito em questão pressupõe habitualidade. 



    A medida cautelar da prisão tem, por fim, fazer estancar a prática delituosa de modo a recompor a harmonia e a segurança social.



    (...) Já a indiciada Valdilene conta com antecedentes criminais em virtude do delito de tráfico. 



    Reitero que para a decretação da prisão preventiva, a teor do artigo 312 do CPP, não se exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva (a qual é reservada à condenação criminal), mas apenas indícios suficientes de autoria, que, na espécie, estão presentes. 



    Assim, em razão de todo o contexto probatório existente nos autos e da probabilidade de reiteração delitiva, vindo a justificar a medida para a garantia da ordem pública, sendo prudente o decreto prisional. 



    Outrossim, não obstante a entrada em vigor da Lei n. 12.403/11, a qual incrementou no ordenamento jurídico a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão processual, entendo que neste momento seria desproporcional e inadequada a substituição da prisão por qualquer outra medida, pois as circunstâncias do caso demonstram que apenas a restrição da liberdade dos representados é capaz de trazer garantia à ordem pública e à aplicação da lei penal” (fls. 4, e-doc. 2).



    11. A paciente foi condenada à pena de seis anos de reclusão pela prática de tráfico de drogas, mantida a custódia preventiva na sentença condenatória pelos motivos subsistentes. O regime inicial fechado foi fixado pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (fls. 18-19, e-doc. 8). 



    12. Em 9.9.2025, o Relator do Habeas Corpus n. 5266840-39.2025.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou o alegado constrangimento ilegal e concluiu que o pedido de revogação da prisão preventiva já teria sido analisado em impetração anterior, pela qual denegada a ordem. Confiram-se trechos da decisão que indeferiu a medida liminar requerida, com citação do trecho da sentença que negou o direito da paciente de recorrer em liberdade:



    “Primeiramente, esclareço que os requisitos da custódia cautelar já foram analisados e reconhecidos no julgamento de habeas corpus anterior, sob nº 5376038- 45.2024.8.21.7000/RS, assim ementado: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. ALEGAÇÕES DE AGRESSÃO NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Habeas corpus impetrado em favor de Valdilene de O. A., segregada cautelarmente desde 11.12.2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, apontado como autoridade coatora o Juízo da Vara Judicial da Comarca de Casca/RS.



    1.2. A defesa alega constrangimento ilegal, sustentando ausência dos requisitos da prisão preventiva e suposta fundamentação genérica da decisão. Afirma que a paciente sofreu agressões por agentes de segurança, requerendo o relaxamento da prisão. Destaca a primariedade e condições pessoais favoráveis. 



    1.3. A liminar foi indeferida em 19.12.2024. O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2.1. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública; (iii) se a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia; (iv) se há comprovação das alegadas agressões policiais e eventual repercussão no mérito da prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A prisão preventiva exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da demonstração concreta da necessidade da custódia, nos termos do art. 312 do CPP. 



    3.2. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza das substâncias ilícitas encontradas em posse da paciente, caracterizando o fummus comissi delicti. 



    3.3. Foram apreendidas 19 porções de cocaína (64,7g), 
10 porções de maconha (170g), uma balança de precisão, um rolo de sacos plásticos, um aparelho celular e R$ 408,00 em espécie, evidenciando elementos típicos da mercância ilícita de entorpecentes. 



    3.4. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas à existência de materiais utilizados para fracionamento e comercialização dos entorpecentes, demonstram ao menos em sede de cognição sumária o envolvimento da paciente com a narcotraficância.



    3.5. A prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração criminosa, pois a paciente já responde por outro processo por tráfico de drogas e, após ser colocada em liberdade em 02/04/2024, voltou a ser presa em situação semelhante.



    3.6. Desta forma, tenho que o periculum libertatis está presente em razão das circunstâncias do fato, tendo em vista a apreensão de matéria proscrita em quantidade e variedade que não pode ser apontada como ínfima, além de balança de precisão, circunstâncias que, ao menos em sede de cognição sumária, demonstra o maior envolvimento da paciente no mercadejar de drogas e, por corolário, sua maior periculosidade social e a necessidade do encarceramento provisório para acautelamento da ordem pública. 



    3.7. Quanto à alegação de agressões policiais, o laudo médico realizado logo após a prisão não constatou lesões compatíveis com o relato da paciente, não havendo elementos que indiquem abuso policial. 



    3.8. Ainda que o laudo médico não tenha valor pericial, pode ser considerado meio de prova, e sua ausência de constatação de lesões afasta a presunção de violência indevida. 



    3.9. No sistema jurídico brasileiro, não há tarifação de provas, e o magistrado possui liberdade para avaliar os elementos disponíveis nos autos.



    3.10. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se mostra inviável, pois não seriam suficientes para conter a periculosidade da paciente e evitar a reiteração delitiva. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4.1. Ordem denegada. 4.2. Tese de julgamento: ‘A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, bem como pela vinculação do agente a organização criminosa e o risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.’ 



    4.3. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312 e 313. 



    4.4. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024.



    Assim, sobre os fundamentos da prisão preventiva, há coisa julgada. 



    Nesse sentido, portanto, a modificação de acórdão anteriormente prolatado, sem que tenha havido significativa alteração na situação fática, afeta diretamente a coisa julgada, interferindo na estabilidade das decisões judiciais, pressuposto da segurança jurídica1. 



    O impetrante, todavia, alega fato superveniente capaz de alterar a conclusão acima exposta, consistente no suposto fato de que sobreveio condenação provisória. 



    Porém, em consulta aos autos originários, verifiquei que a sentença proferida impôs o regime inicial fechado para cumprimento da pena, e manteve a segregação cautelar, nos seguintes termos (evento 151.1):



    (...). Assim, fica a ré sujeita à pena definitiva de: a) 6 (seis) anos de reclusão; e b) 600 (seiscentos) dias-multa. 



    DO REGIME PRISIONAL E DA DETRAÇÃO 



    O regime inicial para o cumprimento de pena, segundo preceitua o art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP, é o fechado, tendo-se em conta a quantidade de pena imposta e, ainda, em decorrência de circunstâncias desfavoráveis em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06. 



    O período de prisão provisória da réu não possui o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena ora fixado. 



    (...). V. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 



    a) STATUS LIBERTATIS



    Consoante sabido, a prisão como efeito automático da sentença condenatória recorrível encontra-se há muito revogada, desde a edição da Lei n. 11.719/08 – seu art. 3º revogou expressamente o art. 594 do CPP. 



    Assim, deve o juiz aferir se presentes os pressupostos da prisão cautelar, caso a caso. Nesse sentido, a lição de Renato Brasileiro de Lima, na obra Manual de Processo Penal, 4ª edição, p. 1504:



    (…) Não faz sentido, portanto, estabelecer como efeito automático da sentença condenatória recorrível o recolhimento do acusado à prisão, sob pena de patente violação ao princípio da presunção da não culpabilidade. Assim, se o acusado estava solto por ocasião da sentença, deve permanecer solto, salvo se surgir alguma hipótese que autorize a decretação de sua prisão preventiva (…). Se o acusado encontra-se preso preventivamente por ocasião da sentença condenatória recorrível, significa dizer que o juiz entende que há motivos que autorizam sua prisão cautelar (CPP, art. 312). Portanto, não faz sentido que coloque o acusado em liberdade.



    Os réus, no caso concreto, encontram-se segregados desde o dia 10/12/2024, estando ausente qualquer modificação da situação fática que poderia ensejar a concessão de liberdade, mostrando-se, ainda, hígidos os fundamentos para a continuidade da segregação cautelar do acusado, quais sejam, o fumus comissi delicti – agora concretizado pelo édito condenatório – e o periculum libertatis, na forma dos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Destarte, ratificando os motivos ponderados por ocasião da decretação da prisão preventiva, aliados às razões acima expostas, mantenho a prisão preventiva dos réus TALAY GUISSONI e VALDILENE DE OLIVEIRA ARAUJO. (...).



    Como se observa, a decisão de manter a prisão provisória está devidamente fundamentada, valendo ressaltar que a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘admite que, na sentença, não se exige fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, bastando a reafirmação de fundamentos concretos já existentes e ainda válidos’ (STJ – AgRg no RHC n. 215.875/RN, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). 



    Ademais, ‘tendo [a] paciente permanecido pres[a] durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade’ (STJ – AgRg no HC n. 973.494/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025). 



    Da mesma forma, houve imposição motivada do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, que não é incompatível com a prisão preventiva. 



    Esclareço que a revisão do regime inicial de cumprimento da pena não pode ser feita na via estreita do habeas corpus, sendo o recurso cabível para tanto a apelação criminal. 



    Assim, ausente, neste momento, o alegado constrangimento ilegal, não se mostra possível a concessão da liminar pleiteada.



    Diante disso, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. 



    Dispensam-se as informações, por se tratar de autos eletrônicos. 



    Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer e, após, retornem para julgamento” (e-doc. 7). 



    13. O pedido do impetrante de revogação da custódia cautelar para que a paciente pudesse recorrer em liberdade foi indeferido, liminarmente, pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...) No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 6).



    14. Na espécie em exame, o decreto de prisão preventiva, mantido na sentença condenatória, foi fundamentado na necessidade de se resguardar a ordem pública, evidenciado o risco de reiteração delitiva. Realçou-se pelo Relator da segunda instância que a paciente permaneceu presa durante todo o processo criminal e que o regime inicial fechado foi fixado na sentença em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Salientou-se o decidido no julgamento do Habeas Corpus n. 5376038- 45.2024.8.21.7000, impetrado antes em favor da paciente, denegado pelo Tribunal estadual, porque os pressupostos da prisão preventiva da paciente permaneciam “para garantir a ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração criminosa, pois a paciente já respond[ia] por outro processo por tráfico de drogas e, após ser colocada em liberdade em 02/04/2024, voltou a ser presa em situação semelhante” (fl. 2, e-doc. 7). 



    Na sentença condenatória, o juízo de origem negou à paciente o direito de recorrer em liberdade por concluir permanecerem hígidos os motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em perfeita harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PERSEGUIÇÃO, DANO QUALIFICADO, ESTELIONATO TENTADO, DIVULGAÇÃO DE CENAS DE NUDEZ E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 253.257-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E CONDENADO POR ROUBO MAJORADO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 312 do Código de Processo Penal – CPP dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. II – A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 
III – Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas prev